Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741331-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: SILMAR HUMBERTO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora